Tribunal: TJMT
Processo: 0022774-40.2008.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0022774-40.2008.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Adicional de Serviço Noturno]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARIA CONCEICAO PRUDENCIO - CPF: 405.555.501-68 (JUIZO RECORRENTE), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO - CPF: 004.981.261-02 (ADVOGADO), CLEONICE REZENDE ALBUQUERQUE - CPF: 559.415.401-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA CONCEICAO PRUDENCIO - CPF: 405.555.501-68 (RECORRIDO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL NOTURNO E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – TRATO SUCESSIVO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA EM PARTE – ADICIONAL NOTURNO PAGAO EM PECENTUAL MENOR DO QUE PREVISTO EM LEI – IMPOSSIBILIDADE - LEI POSTERIOR QUE REVOGA O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE ANTES PERCEBIDO – ILEGALIDADE – DEMANDA PARCIALMENTE PROCEDENTE – sentença ratificada.

1. Opera-se a prescrição das parcelas cobradas anteriores ao quinquênio legal, tratando-se de ação de cobrança em desfavor da Fazenda Pública.

2. “Comprovado o trabalho noturno, é direito do servidor receber o devido adicional, nos termos dos arts. 7º, IX, e 39, §3º, ambos da CF, bem como da Lei Complementar n. 093/2003 (Dispõe sobre Estatuto dos servidores públicos de Cuiabá). Demonstrado que o ente Público realizou o adimplemento do adicional noturno em 20%, em

inobservância ao art. 72 da LC n. 093/2003, o qual dispõe que será pago o valor-hora acrescido de

25% (vinte e cinco por cento), faz jus o servidor ao saldo remanescente.”
(TJMT, RAC n. 0017359-08.2010.8.11.0041, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Yale Sabo Mendes, j. 10.05.2021).

3. “LEI NOVA MUNICIPAL REVOGADORA DE BENEFÍCIOS FUNCIONAIS, A EXEMPLO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, JÁ CONCEDIDOS AOS SERVIDORES NA VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA NÃO TEM O CONDÃO DE ATINGI-LOS, SOB PENA DE, EM ASSIM O FAZENDO, ATENTAR-SE CONTRA OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DIREITO ADQUIRIDO E DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL.”
(RAC n. 135.208/2013, 3ª CÂMARA CÍVEL, RELA. DESA. MARIA APARECIDO RIBEIRO, J. 21.10.2014).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança movida por Maria Conceição Prudêncio contra o Município de Cuiabá/MT, acolheu em parte a prejudicial de mérito afeta a prescrição e julgou parcialmente procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, para condenar o réu ao pagamento de adicional de insalubridade em seu grau mínimo, qual seja 20% (vinte por cento), no período de agosto a setembro de 2006, bem como da diferença de 5% (cinco por cento) a título de adicional noturno, no período de 12.09.2003 a 12.09.2008 e, a partir dessa data, que seja implantado o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) para esse adicional, cujos valores deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença, com incidência de juros de mora a contar da citação, pela caderneta de poupança, e correção monetária pelo IPCA-E, além de honorários advocatícios fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais).

As partes não interpuseram Recurso de Apelação.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
reexame necessário, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança movida por Maria Conceição Prudêncio contra o Município de Cuiabá/MT, acolheu em parte a prejudicial de mérito afeta a prescrição e julgou parcialmente procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, para condenar o réu ao pagamento de adicional de insalubridade em seu grau mínimo, qual seja 20% (vinte por cento), no período de agosto a setembro de 2006, bem como da diferença de 5% (cinco por cento) a título de adicional noturno, no período de 12.09.2003 a 12.09.2008 e, a partir dessa data, que seja implantado o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) para esse adicional, cujos valores deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença, com incidência de juros de mora a contar da citação, pela caderneta de poupança, e correção monetária pelo IPCA-E, além de honorários advocatícios fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais).
(id. 128463044 – pág. 181/185).

Cinge-se dos autos, que Maria Conceição Prudêncio aduz servidora do Município de Cuiabá desde 05.06.1992, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, exercendo o cargo de agente operacional de saúde, com jornada de trabalho de 12h X 36h (doze horas por trinta e seis horas), de modo que é credora da diferença referente ao de adicional de insalubridade e adicional noturno durante todo o pacto laboral.

Devidamente citado, o réu apresentou contestação, arguindo prejudicial de mérito afeta a prescrição do direito perseguido, referente ao período de 05.06.1992 a 12.09.2003 e, na matéria de fundo, defendo a improcedência dos pedidos iniciais (id. 128463044 – pág. 61/84).

O douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente o feito, fundamentando sua decisão nos seguintes termos:

“Inicialmente, convém destacar que tendo em vista que a autora ingressou no serviço público em 05.06.1992, os períodos de 1992 a 12 de setembro de 2003, encontram-se prescritos.

Conforme mencionado no relatório, argumenta a requerente que percebia o adicional de insalubridade, que variava entre 20% a 40%, e que sem justificativa, foi-lhe retirado o benefício, sendo que não mudou de função ou de local de trabalho.

Nesse viés, vejamos a dicção do art. 9º da Lei Complementar nº 51 de 1999:

“Art. 9º Os servidores públicos civis do município, das suas autarquias e fundações que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, perceberão adicionais de insalubridade, de periculosidade e por exercício de atividades penosas, não cumulativos, calculados sobre o vencimento-base, com o percentual máximo de 40% (quarenta por cento).

§ 1º Para efeito de caracterização das atividades em locais insalubres, perigosos ou penosos nos seus graus mínimos, médios e máximos, serão consideradas as normas pertinentes, aplicáveis aos trabalhadores em geral e especificadas através de Decreto.

§ 2º O direito ao adicional de insalubridade, periculosidade ou desempenho de atividades penosas cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão.”
(destaquei)

Com efeito, com a publicação do Estatuto dos Servidores Públicos, LC 093/03, o adicional de insalubridade foi extinto, em seu artigo 192, vejamos:

“Ficam extintos no serviço público municipal, a partir da vigência da presente lei, o adicional por tempo de serviço, a licença prêmio, o adicional de insalubridade, periculosidade ou de atividades penosas, os adicionais, excepcionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação ou qualquer outra espécie remuneratória advinda do poder público municipal, previstas em quaisquer leis complementares, ordinárias e atos normativos no Município de Cuiabá.”
(destaquei)

Desse modo, considerando que a requerente ingressou no serviço público em 1990 e que já recebia o adicional de insalubridade, a lei posterior não pode revogar o benefício violando o princípio do direito adquirido, posto que não houve mudança em seu cargo ou local de trabalho.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AÇÃO DE COBRANÇA) – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR DEMANDAR DILAÇÃO PROBATÓRIA (PERÍCIA TÉCNICA) – DESNECESSIDADE – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – VANTAGEM FUNCIONAL DEFERIDA NA ÉGIDE DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 25/97 - LEI POSTERIOR QUE EXPRESSAMENTE EXCLUI REFERIDO ADICIONAL (LCM Nº 31/99) – SUPRESSÃO DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DIREITO ADQUIRIDO E DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL – RETORNO DO PAGAMENTO DE REFERIDA VERBA SALARIAL NO MESMO PERCENTUAL EM QUE VINHA SENDO PAGA REGULARMENTE – DIREITO AO RECEBIMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS E NÃO PAGAS DESDE SUA INTERRUPÇÃO, TODAVIA, EM VISTA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, FICA OBRIGADA A MUNICIPALIDADE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS, E NÃO PAGAS, NOS ÚLTIMOS 05 (CINCO) ANOS DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS NOS MOLDES DA LEI 11.960/09 E ART. 1º-F DA LEI 9.430/97 - SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO. 1 – Não há falar-se em cerceamento de defesa e muito menos afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa quando a demanda não exigir a realização de audiência de instrução e julgamento ou determinar a produção de prova pericial, por não depender de prova documental ou oral para o julgamento da lide. 2 – Lei nova municipal revogadora de benefícios funcionais, a exemplo do adicional de insalubridade, já concedidos aos servidores na vigência da lei revogada não tem o condão de atingi-los, sob pena de, em assim o fazendo, atentar-se contra os princípios constitucionais do direito adquirido e da irredutibilidade salarial. 3 – Uma vez comprovado o exercício da atividade salubre antes da edição da lei revogadora do beneficio, é devido o retorno do pagamento do adicional suprimido injustificadamente da remuneração do servidor. 4 – Recurso conhecido e provido parcialmente. (Ap 135208/2013, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2014, Publicado no DJE 28/10/2014)”
(negritei)

Com efeito, a Lei Complementar 152 de 30/03/2007, que estabelece a política de recursos humanos e institui o plano de carreiras do quadro de pessoal da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Município de Cuiabá, assim dispôs:

“Art. 22 Aos servidores das carreiras de que trata esta Lei Complementar, em efetivo exercício das atribuições do cargo que ocupam, que estejam submetidos a condições insalubres, é assegurada a percepção de adicional de insalubridade, de acordo com o grau de exposição ao qual estejam submetidos.

§ 1º A caracterização e a classificação do grau de exposição aos agentes insalubres, dar-se-á por meio de perícia, a ser realizada por médico do trabalho e/ou engenheiro de segurança e medicina do trabalho.

§ 2º O adicional de insalubridade incidirá sobre o menor salário base da carreira do servidor, calculado com base nos percentuais assim definidos:

I - grau mínimo de insalubridade: 10%;

II - grau médio de insalubridade: 20%;

III - grau máximo de insalubridade; 40%;”
(destaquei)

À vista disso, se a autora recebia inicialmente o adicional na proporção de 20% (vinte por cento), ou seja, em seu grau mínimo, conforme se observa às fls. 24/25, há indícios de que a atividade realizada por ela era insalubre.

[...]

Portanto, é devido o pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 20% (vinte por cento), referente aos meses de agosto e setembro/2006.

No tocante à diferença do adicional noturno, assim dispõe a Lei n. 093/2003, in verbis:

“Art. 72 O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, será pago ao servidor o valor-hora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento), computando-se cada hora como 52 (cinqüenta e dois) minutos e 30 (trinta) segundos.”
(grifei)

Desse modo, extrai-se dos autos que a requerente recebia a título de adicional noturno a proporção de 20% (vinte por cento), o quando o correto seria de 25% (vinte e cinco por cento), logo é devido a autora a diferença de 5% (cinco por cento) referente ao adicional noturno do período não atingido pela prescrição, compreendido entre 12/09/2003 a 12/09/2009, devendo ser corrigido para as parcelas futuras e implementado o percentual de 25% (vinte e cinco por cento), desde que atendidos os requisitos legais.

[...]

Diante de todo o exposto
ACOLHO PARCIALMENTE A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO
referente às parcelas anteriores à 12/09/2003 e, no mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido, para condenar o requerido ao pagamento do adicional de insalubridade em seu grau mínimo, qual seja 20% (vinte por cento), referente aos meses de agosto

setembro/2006, ao pagamento da diferença de 5% (cinco por cento) referente ao adicional noturno do período compreendido entre 12/09/2003 a 12/09/2008, e a partir deste período que seja implantado o valor de 25% (vinte e cinco por cento) a título de adicional noturno, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença, observadas a correção monetária pelo índice de preços ao consumidor amplo e especial (IPCA-E) e os juros de mora, a partir da citação, com os índices oficiais da remuneração básica de caderneta de poupança, conforme o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09.

Sem custas.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios , que fixo no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos moldes do art. 85 do CPC”
(id. 128463044 – pág. 181/185).

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a r. sentença não merece qualquer reforma, devendo ser ratificada.

In casu
, verifica-se que o d. magistrado andou bem ao acolher a prejudicial de mérito afeta a prescrição quinquenal, pois, nas ações de trato sucessivo, em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as prestações pecuniárias, aquelas vencidas no quinquênio anterior à data do ajuizamento da ação que vise à cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado das Súmulas 85/STJ e 163/STF. A propósito:

“APELAÇÃO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – MOTORISTA DE CAMINHÃO DE LIXO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA – JUROS – CORREÇÃO MONETÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –RECURSO DESPROVIDO.

“O empregado motorista de caminhão de lixo faz jus ao adicional de insalubridade em grau máximo, visto que está exposto a agentes biológicos durante seu labor. Julgados. Recurso de revista conhecido e provido.” (TST-RR-63-69.2012.5.15.0096, 8ª Turma, Rel. Min. Márcio Eurico Vitral Amaro, DEJT de 05/03/2018).

Opera-se a prescrição das parcelas cobradas anteriores ao quinquênio legal, tratando-se de ação de cobrança em desfavor da Fazenda Pública
.

O art. 85, parágrafos 3º e 4º, em vigor desde o dia 18-3-2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.”
(TJMT, RAC n. 0000904-67.2012.8.11.0050, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 09.12.2020 – negritei).

Avançando na elucidação da celeuma, pelo que se denota do conjunto probatório produzido na demanda, a autora é servidora pública do Município de Cuiabá, desde 05.06.1992, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, exercendo o cargo de agente operacional de saúde, com jornada de trabalho de 12h X 36h (doze horas por trinta e seis horas).

À vista disso, é matéria incontroversa o fato de que a autora laborava no período noturno, uma vez que possuía jornada de trabalho de 12h X 36h (doze horas por trinta e seis horas), reafirma-se, conforme documentos de id. 128463044 – pág. 29/50.

Dessa forma, acerca do direito à remuneração, em razão do serviço noturno, a Constituição Federal assim dispõe:

“Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

[...]

IX - remuneração do trabalho noturno superior à do diurno;

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas.

[...]

§3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.”

Por conseguinte, no âmbito do Município de Cuiabá, a Lei Complementar n. 093/2003 - que dispõe sobre o estatuto dos servidores públicos da administração pública direta, autárquica e fundacional do município de Cuiabá – prevê o direito ao servidor ao recebimento do adicional noturno, nos seguintes termos,
verbis
:

“
Art. 72. O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, será pago ao servidor o valor-hora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento), computando-se cada hora como 52 (cinquenta e dois) minutos e 30 (trinta) segundos
.”
(negritei)

Na espécie, verifica-se que dos holerites juntados nos autos (128463044 – pág. 29/50), o Município de Cuiabá pagou a servidora o valor-hora acrescido de 20% (vinte por cento) de adicional noturno, descumprindo a própria ordem estatutária do município.

Assim, de fato é devido a autora a diferença de 5% (cinco por cento), referente ao adicional noturno do período não atingido pela prescrição, compreendido entre 12/09/2003 a 12/09/2009, devendo ser corrigido para as parcelas futuras e implementado o percentual de 25% (vinte e cinco por cento), desde que atendidos os requisitos legais, conforme bem observado pelo condutor do feito. Nesse sentido:

“REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR INEPCIA DA PETICAO INICIAL – REJEIÇÃO – OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAIS NOTURNO E DE INSALUBRIDADE – GRATIFICAÇÃO DE HORÁRIO ESPECIAL NO PERCENTUAL DE 50% - IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA RATIFICADA. 1. Não há falar em inépcia da petição inicial, ante a possibilidade de se extrair da narrativa dos fatos, a causa de pedir e o pedido.

2. Referindo-se a presente demanda à verba remuneratória, ou seja, tratando-se de relação de trato sucessivo, incide a aplicação da Súmula nº. 85 do STJ, que prevê a prescrição apenas em relação ao período anterior a cinco anos da propositura da ação.

3. Comprovado o trabalho noturno, é direito do servidor receber o devido adicional, nos termos dos arts. 7º, IX, e 39, §3º, ambos da CF, bem como da Lei Complementar n. 093/2003 (Dispõe sobre Estatuto dos servidores públicos de Cuiabá). Demonstrado que o ente Público realizou o adimplemento do adicional noturno em 20%, em inobservância ao art. 72 da LC n. 093/2003, o qual dispõe que será pago o valor-hora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento), faz jus o servidor ao saldo remanescente
.

4. Adicional de insalubridade indevido, haja vista a não comprovação de exposição do Autor a agentes ou produtos nocivos à saúde.

5. Não há que se falar em gratificação de horários especial no percentual de 50% (cinquenta por cento), haja vista que a Lei Municipal 3.139/93 instituiu o percentual de 20% (vinte por cento) para os servidores municipais da área da saúde do Município de Cuiabá.

6. Sentença ratificada em reexame necessário.”
(TJMT, RAC n. 0017359-08.2010.8.11.0041, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Yale Sabo Mendes, j. 10.05.2021 – negritei e grifei).

De outra banda, no que se refere ao adicional de insalubridade, não se desconhece que o Estatuto dos Servidores Públicos (Lei Complementar Municipal n. 093/03), em seu art. 192, extinguiu o adicional de insalubridade, senão vejamos:

“Art. 192.
Ficam extintos no serviço público municipal, a partir da vigência da presente lei
, o adicional por tempo de serviço, a licença prêmio,
o adicional de insalubridade
, periculosidade ou de atividades penosas, os adicionais, excepcionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação ou qualquer outra espécie remuneratória advinda do poder público municipal, previstas em quaisquer leis complementares, ordinárias e atos normativos no Município de Cuiabá.”
(negritei)

Todavia, considerando que a autora ingressou no serviço público municipal em 1992 e que já recebia o adicional de insalubridade, face a concessão do aludido benefício por Lei anterior, é de clareza solar que a Lei posterior não pode revoga-lo, sob pena de violação ao princípio do direito adquirido, mormente pelo fato de não ter havido mudança em seu cargo ou local de trabalho.

Outro não é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

““RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AÇÃO DE COBRANÇA) – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR DEMANDAR DILAÇÃO PROBATÓRIA (PERÍCIA TÉCNICA) – DESNECESSIDADE – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – VANTAGEM FUNCIONAL DEFERIDA NA ÉGIDE DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 25/97 - LEI POSTERIOR QUE EXPRESSAMENTE EXCLUI REFERIDO ADICIONAL (LCM Nº 31/99) – SUPRESSÃO DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DIREITO ADQUIRIDO E DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL – RETORNO DO PAGAMENTO DE REFERIDA VERBA SALARIAL NO MESMO PERCENTUAL EM QUE VINHA SENDO PAGA REGULARMENTE – DIREITO AO RECEBIMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS E NÃO PAGAS DESDE SUA INTERRUPÇÃO, TODAVIA, EM VISTA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, FICA OBRIGADA A MUNICIPALIDADE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS, E NÃO PAGAS, NOS ÚLTIMOS 05 (CINCO) ANOS DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS NOS MOLDES DA LEI 11.960/09 E ART. 1º-F DA LEI 9.430/97 - SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO.

1 – Não há falar-se em cerceamento de defesa e muito menos afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa quando a demanda não exigir a realização de audiência de instrução e julgamento ou determinar a produção de prova pericial, por não depender de prova documental ou oral para o julgamento da lide.

2 – Lei nova municipal revogadora de benefícios funcionais, a exemplo do adicional de insalubridade, já concedidos aos servidores na vigência da lei revogada não tem o condão de atingi-los, sob pena de, em assim o fazendo, atentar-se contra os princípios constitucionais do direito adquirido e da irredutibilidade salarial.

3 – Uma vez comprovado o exercício da atividade salubre antes da edição da lei revogadora do beneficio, é devido o retorno do pagamento do adicional suprimido injustificadamente da remuneração do servidor
.

4 – Recurso conhecido e provido parcialmente.”
(RAC n. 135.208/2013, 3ª Câmara Cível, Rela. Desa. Maria Aparecido Ribeiro, j. 21.10.2014 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, observa-se que a r. sentença está bem posta, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso,
RATIFICO A SENTENÇA
, sob reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023